Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0084589-77.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON LOPES BORBA NOGUEIRA, HUMBERTO MAINENTE BEZERRA, IDERALDO LUIZ SESARIO, IEDMA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA, ILIETE ALVES DOS SANTOS SILVA, ILMA ALVES PINTO, ILMA SENA DAVEL DE CERQUEIRA, JAILDES RIBEIRO MARQUES, JAIRO DA SILVEIRA, JOANES BRAZ TAVARES EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUDSON LOPES BORBA NOGUEIRA e outros (ID 16007788) contra o v. acórdão de ID 15224027. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2019. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator